Tribunal: TJMT
Processo: 0005615-74.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial INTERPOSTO nos AUTOS de APELAÇÃO CÍVEL n. 0005615-74.2014.8.11.0041.
RECORRENTE INTEC TI LOGISTICA S.A.
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por INTEC TI LOGISTICA S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 29564993-TJ):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – OPERAÇÃO REALIZADA SOB A COBERTURA DE CONTRATO DE COMODATO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE MERCANCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 573/STF – NULIDADE DO LANÇAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – O fato gerador de ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com o objetivo de lucro e a transferência de titularidade, o que não ocorre nas hipóteses de contrato de comodato, tendo em vista que, neste caso, ocorre apenas a transferência física das mercadorias (maquinários, utensílios e equipamentos), permanecendo a titularidade do comodante. (Súmula 573/STF).
2 – Inexistindo fato gerador e não sendo a empresa comodatária contribuinte do ICMS, conforme prova cabal existente nesse sentido, a nulidade dos lançamentos é medida que se impõe. (N.U. 0005615-74.2014.8.11.0041, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 44022475-TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 113, § 2o, do Código Tributário Nacional, que dispõe que as obrigações acessórias só são exigíveis, na expressão legal, quando houver interesse arrecadatório ou fiscalizatório de tributos, o que não ocorre no caso em tela, no qual não há a incidência de ICMS.
Recurso tempestivo (id. 46955454-TJ).
Contrarrazões no id. 54385955-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, inciso III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que viola ou nega vigência a lei federal infraconstitucional, que julga válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
ADMINISTRATIVO. ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO DEMONSTRADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. LEI LOCAL.ANÁLISE. SÚMULA 280/STF. ALÍNEA "C". DISPOSITIVO DE LEI EM QUE TERIA OCORRIDO A DISSIDÊNCIA INTERPRETATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. O Tribunal de origem analisou a controvérsia apontada, exclusivamente, tendo por base legislação estadual, qual seja, Lei Estadual n° 12.177/2005. O exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário". (...) (STJ AgRg no REsp 1482295/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).
Assim, a revisão pretendida pelo recorrente com base em suposta violação ao artigo 113, §, do CTN, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local, in casu RICMS/MT/89.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII